Tribunal: TJES
Processo: 5011370-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011370-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE PACHECO CARREIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DESCABIDAS. ORDEM DENEGADA.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame. (STJ, AgRg no RHC n. 200.265/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

2. Tratando-se de uma demanda complexa, em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, com seis réus, com diversas juntadas de petições, advogados distintos, notório o regular prazo de tramitação do processo, não se evidenciando elementos capazes de caracterizar desídia ou inércia da Poder Judiciário.

3. Por fim, diante da manutenção da prisão preventiva, descabia a pretensão da defesa quanto à substituição por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de impetrado em favor de
LEONARDO DE OLIVEIRA

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aponta a existência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Requer, portanto, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 10012207.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de impetrado em favor de
LEONARDO DE OLIVEIRA

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aponta a existência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Requer, portanto, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 10012207.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De pronto, não verifico o alegado excesso de prazo. Explico.

Consta do caderno processual eletrônico que foi decretada a prisão temporária do paciente, em
fevereiro de 2022
, por suposta prática do crime previsto no art. 121, §2
o,
I e IV do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
25
/0
3
/202
2
, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do denunciado e de outros corréus, para a garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal.

A custódia cautelar foi reavaliada em diversas oportunidades, conforme Ids. 9427220, 9427221, 9427219, 9427218.

Em
03 de
agosto de 2024
, consta termo de audiência de instrução e julgamento Id. 9427223, que foram ouvidas algumas testemunhas de acusação, tendo sido requerido pelo Ministério Público a juntada de uma mídia que registrou parte das ações constantes da denúncia e, ainda, a manifestação da defesa do corréu André Queiroz Xavier, insistindo pela oitiva de sua testemunha faltosa, conforme se extrai do excerto abaixo:

Aberta a audiência, concordou a defesa do acusado MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA em realizar a audiência sem a presença do mesmo, para aproveitamento do ato celeridade do feito, com a concordância do Ministério Público e demais defesas.

Após foram ouvidas as testemunhas PC FRANCISCO EDUARDO DE LUCENA E JOVINO LOTERIO conforme mídia em anexo. Dada a palavra ao Ministério Público, o mesmo desistiu da oitiva do PC RODRIGO JAKSON LEITE.

Requer ainda, conforme informações constantes dos autos, especialmente o relatório de investigação policial juntado no IP, há uma mídia juntada contendo um vídeo registrando parte das ações descritas na denúncia, assim, requeremos seja juntado ao PJE este vídeo antes de o processo ser encaminhado com vistas para nos manifestarmos acerca das testemunhas faltantes, sendo que sobre esse tema pugnamos seja juntado eventual certidões dos Oficiais de Justiça. Em eventual pedido de Liberdade Provisória pedimos vista para nos manifestar em gabinete.”

Dada a palavra defesa de ANDRÉ QUEIROZ XAVIER a mesma insistiu na oitiva da testemunha GEOVANA DOS SANTOS MARTINS, qualificada na folha 480 dos autos.

Dada a palavra as demais defesas, nada requereram.

A MM Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos inspeção. Tendo em vista a certidão do ID 42622197 encaminhe-se os autos ao Ministério Público.

Após venham conclusos para designação de audiência, devendo as testemunhas DANIELA SANTO LACERDA, MÁRCIA SANTOS LACERDA serem conduzidas coercitivamente.

Ao consultar o andamento processual da ação penal, constato que, em 28/08/2024, foi reavaliada e mantida a prisão preventiva do paciente e do corréu, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia
07/10/2024
.

Devo consignar que
trata-se de uma demanda complexa, em que se apura a prática de homicídio
duplamente
qualificado, com
seis
réus,
com diversas juntadas de petições,

advogados distintos, o que retarda naturalmente a marcha processual.

Nesse cenário, entendo regular o prazo de tramitação do processo, não evidenciando elementos capazes de caracterizar desídia ou inércia da Poder Judiciário.

Nesse sentido, STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame.

2. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular.

Em que pese o tempo de prisão cautelar de 01 ano e 06 meses, levando em conta o crime imputado (latrocínio), o estágio atual da ação, com o término da instrução processual, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Em outras palavras, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

3. Dessa forma, com o encerramento da instrução, atraindo dessa forma a incidência da Súmula n. 52/STJ. Precedente.

4. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC n. 200.265/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Por fim, diante da manutenção da prisão preventiva, descabia a pretensão da defesa quanto à substituição por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21.10.2024 a 25.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.